Tribunal: TJDFT
Processo: 0008390-46.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008390-46.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 52356571, o SINDIRETA informou que DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS FILHO e DOUGLAS CEZARIO CURY renunciaram aos créditos que superam 40 (quarenta) salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Instado, o Distrito Federal requereu que seja observado o teto de 10 (dez) salários-mínimos para expedição de RPV (ID: 57378225). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão (n. 1320143) proferido nos embargos opostos a esta execução (n. 0014393-17.2007.8.07.0000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 39738755). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias apresentadas DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS FILHO e DOUGLAS CEZARIO CURY (ID: 52356571). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, dos precatórios oriundos dos requisitórios de ID: 53255471 e 53255472. Após, expeçam-se RPVs, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS FILHO e DOUGLAS CEZARIO CURY, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 51559350). Brasília, 4 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR